Tribunal: TJBA
Processo: 0097730-18.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097730-18.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABRICA DE BISCOITOS TUPY S A Advogado(s): LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, ANDRE SIGILIANO PARADELA APELADO: F. GARCIA IMPORTACAO E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP Advogado(s):JOAO PAULO ALVES JUSTO BRAUN, LAIS PUTINI DE CARVALHO, JESSICA COSTA DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. ADEQUAÇÃO CRITÉRIOS DE CONVERSÃO CAMBIAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DESCABIMENTO EM FASE DE CONHECIMENTO. EXPEDIENTE CABÍVEL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que eventuais inadequações dos critérios de conversão cambial, correção monetária e juros devem ser revisitadas na fase de liquidação de sentença, momento sabidamente oportuno para adequação dos referidos critérios em consonância com os parâmetros do título judicial a ser executado. 4. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0097730-18.2008.8.05.0001, em que figuram como Embargante FABRICA DE BISCOITOS TUPY S.A e como Embargada F. GARCIA IMPORTACAO E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.